Tribunal: TJSP
Processo: 1007664-19.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CANCELAMENTO DE HIPOTECA. INEFICÁCIA PERANTE O COMPRADOR. Sentença de procedência, determinando a desconstituição das hipotecas lavradas sobre os imóveis do autor pelo banco réu. Irresignação do banco réu Sentença mantida. Preliminar de ilegitimidade passiva do banco. Afastamento. Instituição financeira que faz parte da cadeia de consumo, além de insistir na manutenção

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CANCELAMENTO DE HIPOTECA. INEFICÁCIA PERANTE O COMPRADOR. Sentença de procedência, determinando a desconstituição das hipotecas lavradas sobre os imóveis do autor pelo banco réu. Irresignação do banco réu Sentença mantida. Preliminar de ilegitimidade passiva do banco. Afastamento. Instituição financeira que faz parte da cadeia de consumo, além de insistir na manutenção da hipoteca, cujo levantamento se pretende. Mérito. Financiamento imobiliário para a construção do empreendimento. Hipoteca constituída entre o banco e a construtora. Ineficácia perante o comprador (Súmula 308, STJ). Cancelamento devido. Eventual não pagamento que se trata de questão entre o banco e a construtora, sem prejudicar o comprador. Precedentes. Honorários arbitrados por equidade, cuja condenação ao banco, deve ser mantida porque insiste na manutenção da hipoteca. Recurso não provido.